Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-14.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONSUMIDOR. COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS. FORTUITO INTERNO. INDEVIDA INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO”. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Recurso interposto pela ré contra a sentença que (i) declarou a inexistência do contrato celebrado em nome da autora (ID 43684352) e dos respectivos débitos (ID 43684325); (ii) determinou que a empresa promova a exclusão da referida dívida vinculada ao nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito; bem como, (iii) a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00.
3. Nas razões recursais, suscita preliminar de cerceamento de defesa, haja vista que não foi oportunizada a impugnação aos documentos novos apresentados pela autora (ID 43685014).
4. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade “uma vez que tomou todos os cuidados para evitar qualquer dano ao consumidor e se não conseguiu foi por culpa exclusiva de terceiro”. Aduz a culpa exclusiva de terceiro, pois, no caso, era impossível identificar a falsidade dos documentos apresentados.
5. Requer o acolhimento da preliminar arguida ou, subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou reduzir o valor da indenização fixado na sentença.
6. Inicialmente, rejeita-se a preliminar suscitada, pois a própria ré reconhece que a contratação foi realizada por terceiro com a utilização de documentos falsos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Restou incontroversa nos autos a cobrança decorrente de contratação fraudulenta efetuada por terceiros com a utilização de documentos falsos.
9. Os documentos acostados aos autos, em especial a selfie enviada pela fraudadora (ID 43684352, pág. 5), o RG falso utilizado na contratação (ID 43684353) e os autênticos apresentados pela autora (ID 43684327 e ID 43685014), demostram que, em decorrência da falta de segurança dos procedimentos adotados pela ré na verificação de dados e documentos apresentados para a contratação de serviços (fortuito interno), ocorreu as cobranças indevidas e a inscrição do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito.
10. A incorreta inscrição em cadastro de proteção ao crédito, decorrente de cobrança indevida, configura falha na prestação dos serviços e enseja reparação por dano moral, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
11. Na seara da fixação do valor da indenização devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógica-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir ao réu uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Por outro lado, a reparação não pode se tornar uma forma de enriquecimento sem causa.
12. Sopesados todos estes elementos, razoável e proporcional o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 3.000,00, conforme consignado na sentença objurgada.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
15. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.